Tribunal: TJES
Processo: 5001045-57.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001045-57.2020.8.08.0000;

AGVTE(S):

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM;

AGDO(S):

MANOEL ANTONIO DE BARROS;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. REJEIÇÃO. ISENÇÃO RELATIVA AO IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO MÉDICO. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O IPAJM foi o responsável por negar a prorrogação da isenção tributária em favor do Agravado, motivo pelo qual deve figurar no polo passivo da demanda.

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2.
A jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que o portador de cardiopatia grave, comprovada pelas provas existentes nos autos, possui direito à isenção de recolhimento de imposto de renda e de contribuição previdenciária, não se exigindo, para tanto, contemporaneidade dos sintomas.
3
.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5001045-57.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de

de

2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001045-57.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MANOEL ANTONIO DE BARROS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001045-57.2020.8.08.0000;

AGVTE(S):

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM;

AGDO(S):

MANOEL ANTONIO DE BARROS;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto
pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, no intuito de reformar a decisão
(Id. 486443 – pg. 28/30)
proferida nos autos do
Mandado de Segurança
de origem (0005596-93.2020.8.08.0024), proposta por
MANOEL ANTONIO DE BARROS
, que deferiu o pedido liminar formulado, para determinar que o Impetrado se abstenha de realizar os descontos a título de imposto de renda nos proventos de aposentadoria do Impetrante.

Em suas razões recursais (Id. 486414), o Agravante sustenta a sua ilegitimidade passiva, bem como a necessidade de ser revogada a medida liminar concedida, pois o Agravado não se enquadra mais na relação de portadores de moléstias graves, constantes no inciso XIV, do art. 6º da Lei nº 7.713/88.

O Agravado apresentou suas contrarrazões no Id. 606572, oportunidade em que pleiteou o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça Cível informou a desnecessidade de atuação no feito (Id. 653568).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 19 de agosto de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001045-57.2020.8.08.0000;

AGVTE(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM;

AGDO(S): MANOEL ANTONIO DE BARROS;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto
pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, no intuito de reformar a decisão
(Id. 486443 – pg. 28/30)
proferida nos autos do
Mandado de Segurança
de origem (0005596-93.2020.8.08.0024), proposta por
MANOEL ANTONIO DE BARROS
, que deferiu o pedido liminar formulado, para determinar que o Impetrado se abstenha de realizar os descontos a título de imposto de renda nos proventos de aposentadoria do Impetrante.

Em suas razões recursais (Id. 486414), o Agravante sustenta a sua ilegitimidade passiva, bem como a necessidade de ser revogada a medida liminar concedida, pois o Agravado não se enquadra mais na relação de portadores de moléstias graves, constantes no inciso XIV, do art. 6º da Lei nº 7.713/88.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar as razões do recurso.

Inicialmente, quanto à alegação de ilegitimidade passiva do Agravante, tenho que o mesmo não demonstrou o
fumus boni iuris
nas suas razões, pois foi o próprio Recorrente o responsável por negar a prorrogação da isenção tributária em favor do Agravado, conforme podemos observar no Id. 486443 – pg. 14, de modo que resta demonstrada a sua legitimidade passiva
ad causam
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO IPAJM. AUTORIDADE RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO LAUDO OFICIAL QUE AUTORIZA A RETENÇÃO DO IMPOSTO NA FONTE. CARDIOPATIA GRAVE. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. PROVAS. LIVRE APRECIAÇÃO PELO MAGISTRADO. RECURSO PROVIDO. 1
) A negativa da suspensão de retenção na fonte do Imposto de Renda é efetivada pela autarquia estadual. O IPAJM é responsável pela emissão do laudo oficial e consequente análise de seu teor para (in)deferimento do pleito de suspensão dos descontos, o que justifica sua figuração no polo passivo da demanda.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24149002784, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2014, Data da Publicação no Diário: 17/07/2014);

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE - SERVIDOR PÚBLICO - REVOGAÇÃO DO DE CONCESSÃO - LEGITIMIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - ÓRGÃO RESPONSÁVEL POR ANALISAR A PRETENSÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. 1.
Por ter praticado o ato administrativo impugnado, consistente na revogação da isenção de imposto de renda por motivo de doença grave, e por ser a fonte pagadora competente para proceder à retenção do imposto, o agravante se submeterá aos efeitos de eventual procedência do pedido deduzido em 1ª Instância, circunstância que determina a sua legitimidade passiva para a causa
. 2. O entendimento jurisprudencial que proclama a legitimidade do ente federativo não implica na automática ilegitimidade do agravante, pois a pretensão deduzida pelo agravado em 1ª Instância não se subsume apenas à restituição dos valores retidos a título de imposto de renda em seus proventos, mas também à impugnação do ato administrativo praticado pelo agravante. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24129005781, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2014, Data da Publicação no Diário: 12/11/2014).

Portanto, como no caso
sub examine
restou evidenciado que o ato de indeferimento foi perpetrado pela autarquia previdenciária (realização de perícia médica concluindo que o segurado não apresenta nenhuma das doenças especificadas no art. 1º da Lei nº 11.054/2004 em atividade no momento), e havendo na petição inicial pedido de suspensão da cobrança do imposto de renda, tenho que é legítimo para figurar no polo passivo da presente demanda o IPAJM.

Por outro lado, observa-se na petição inicial do processo de origem o Agravado narrou ser portador de cardiopatia grave, motivo pelo qual pleiteou junto ao Agravante o deferimento da isenção da retenção do imposto de renda, o que lhe fora concedido a partir de 18/10/2010 (Id. 486420), tendo a perícia médica da Autarquia Agravante concluído, naquele momento, que o Agravado possuía cardiopatia grave (Id. 486419 – pg. 13).

Contudo, no ano de 2019, o Agravado foi submetido a uma nova perícia médica do IPAJM, a qual concluiu que
“o segurado não apresenta nenhuma das doenças especificadas no art. 1º da Lei nº 11.052/04, em atividade no momento”
, motivo pelo qual foram retomados os descontos do Imposto de Renda.

Desta forma, o Agravado pontuou nos autos de origem que a nova perícia concluiu, de forma implícita, que a enfermidade está sob controle, não havendo qualquer conclusão, contudo, de que tenha deixado de existir, circunstância que, no entendimento pacífico dos Tribunais, não impede a concessão da isenção.

O MM. Juiz
a quo
entendeu, citando jurisprudências do STJ, que
“a contemporaneidade dos sintomas da moléstia não é requisito para a concessão do benefício de isenção previsto no art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988, porquanto os sintomas da doença podem ressurgir a qualquer tempo, sendo que o acometido necessita de constante tratamento e prevenções para impedir a sua volta, submetendo-se à intervenções médicas e medicamentos de elevado custo, como é de notório conhecimento”
.

No caso, tal como destacado pelo MM. Juiz de primeira instância, a jurisprudência do c.STJ consolidou entendimento no sentido de que
“após a concessão da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88, o fato de a Junta Médica constatar a ausência de sintomas da doença pela provável cura não justifica a revogação do benefício isencional, tendo em vista que a finalidade desse benefício é diminuir o sacrifícios dos aposentados, aliviando-os dos encargos financeiros. Precedentes: REsp 1125064 / DF, Segunda Turma, rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 14/04/2010; REsp 967693 / DF, Segunda Turma, rel. Min. Humberto Martins, DJ 18/09/2007; REsp 734541 / SP, Primeira Turma, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 20/02/2006; MS 15261 / DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.09.2010.[...] (MS 21.706/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2015, DJe 30/09/2015)”
.

No mesmo sentido, posiciona-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE DO IPAJM. INEXISTÊNCIA. CARDIOPATIA GRAVE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LAUDOS MÉDICOS. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME OFICIAL. CONTEMPORANEIDADE DA DOENÇA. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. REMESSA IMPROCEDENTE. I. A ilegitimidade do IPAJM é inafastável, por ser ele quem efetua os descontos a título de imposto de renda no contracheque do autor, bem como por ter indeferido o pedido de isenção outrora formulado. II.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a existência de cardiopatia grave é causa para a isenção do imposto de renda, prescindindo da existência de laudo médico oficial, bastando, a existência de outros elementos de prova acerca da enfermidade, ou mesmo contemporaneidade da doença
. [...] (TJES; Apl-RN 0004588-23.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 11/02/2019; DJES 22/02/2019) [não existe grifo no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADORIA. NEOPLASIA MALIGNA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. PROVIMENTO NEGADO. [...] 4)
Robustecendo as assertivas exordiais, nessa específica conjectura, há sedimentada jurisprudência da Augusta Corte admitindo a desnecessidade de demonstração contemporânea dos sintomas da moléstia anteriormente reconhecida. Precedentes.
5) Recurso não provido (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 32139000130, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2013, Data da Publicação no Diário: 20/11/2013) [não existe grifo no original]

Por todo o exposto, verifico, por ora, que a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
deve ser mantida, posto que a doença do Agravado faz parte do rol taxativo do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88, tornando-o apto ao recebimento da isenção requerida, já que comprovados, para tanto, os requisitos insertos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Firme nestas considerações,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001045-57.2020.8.08.0000;

AGVTE(S):

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM;

AGDO(S):

MANOEL ANTONIO DE BARROS;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. REJEIÇÃO. ISENÇÃO RELATIVA AO IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO MÉDICO. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O IPAJM foi o responsável por negar a prorrogação da isenção tributária em favor do Agravado, motivo pelo qual deve figurar no polo passivo da demanda.

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2.
A jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que o portador de cardiopatia grave, comprovada pelas provas existentes nos autos, possui direito à isenção de recolhimento de imposto de renda e de contribuição previdenciária, não se exigindo, para tanto, contemporaneidade dos sintomas.
3
.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5001045-57.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 31 de agosto de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.